Tribunal: TJES
Processo: 5003223-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003223-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROCP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

AGRAVADO: BENVINDO RECLE JACOBSEN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – COMPETÊNCIA DO LUGAR DO ATO OU FATO PARA O JULGAMENTO – INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
As normas consumeristas não se aplicam aos contratos de compra e venda de insumos agrícolas, sendo que os produtores rurais não são considerados destinatários finais, o que inviabiliza a inversão do ônus probante com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

2.
É competente o juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte para julgar e processar a ação originária deste agravo de instrumento, visto que a pretensão indenizatória do agravado reside na suposta má qualidade dos fertilizantes vendidos pela agravante, os quais foram empregados na lavoura de café de imóvel rural localizado na referida

Comarca. Inteligência do art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC

3.
O juízo
a quo
inverteu indevidamente o ônus probatório de maneira automática com base na legislação consumerista, sendo que o produtor rural não terá dificuldade para demonstrar o fato constitutivo de seu direito à indenização, mormente por estar mais próximo do local onde supostamente ocorreu o ato ilícito e por ter experiência no setor da cafeicultura.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
em face da r. decisão de fls. 77/80 do evento 7655296, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação indenizatória registrada sob o nº 5003174-85.2023.8.08.0014, movida por
BENVINDO RECLE JACOBSEN
em desfavor da ora agravante, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e deferiu a inversão do ônus probatório.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a mitigação da teoria finalista para fins de definição do conceito do consumidor, quando a parte se apresentar em estado de vulnerabilidade ou configurada a ocorrência de prática abusiva, o que é o caso
” (fl. 78 do evento 7655296).

Asseverou que estão presentes os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do CDD, para a inversão do encargo probante e fixou os seguintes pontos controvertidos: “
i) identificar se o produto agrícola comercializado pela empresa requerida é ineficaz; ii) se o fertilizante adquirido pelo autor causou a contaminação do solo da lavoura de sua propriedade; e iii) a ocorrência e extensão dos danos materiais, morais e lucros cessantes pleiteados.
” (fl. 80 do evento 7655296).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 998 definiu que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

Segundo o Tribunal da Cidadania, a decisão interlocutória que declina a competência para o julgamento da causa pode ser desafiada por agravo de instrumento, já que é o exemplo mais evidente da nocividade de tratar a matéria somente em sede de apelo
2
.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de inaplicabilidade de normas consumeristas aos contratos de compra e venda de insumos agrícolas, sendo que os produtores rurais não são considerados destinatários finais, o que inviabiliza a inversão do ônus probante com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, vide:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. REFORMATION IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. CONHEÇO DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, dessa forma o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso concreto, fundamentou que "não ocorreu reformatio in pejus, pois a sentença apelada já havia julgado improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução". 5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.165.627; Proc. 2022/0210457-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.613.274; Proc. 2019/0329225-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/12/2021)

Outro não é o entendimento desta egrégia Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECEDENTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Não merece prosperar a preliminar de intempestividade do apelo, tendo em vista que a carga foi efetuada por causídico que não possui nenhuma relação com a apelante e, ao contrário do consignado nas contrarrazões, a sentença não foi publicada no Diário da Justiça em dezembro de 2021, mas tão somente em março de 2022 Preliminar rejeitada. 2) De acordo com entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista somente se aplica na concessão de crédito ao produtor rural quando a tomada de crédito não seja para aquisição de insumos para fomento da atividade comercial.
E, na hipótese em apreço, não é possível identificar nenhum tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou socioeconômica do produtor rural, já que este, na condição de produtor agrícola, possui a expertise acerca do manejo de sua produção e das operações de crédito para incrementar sua atividade. 3) No caso vertente, assiste razão ao apelante quando afirma que apresentou documento hábil a comprovar que os valores do crédito da Cédula de Crédito Bancário foram efetivamente transferidos e recebidos, inclusive para a conta do apelado, ao passo que os apelados nada demonstraram.
4) Inexistindo comprovação em sentido contrário às informações constantes no demonstrativo de débito, mas tão somente alegações demasiadamente genéricas acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, presume-se que o valor foi efetivamente disponibilizado na conta-corrente dos autores, justamente em razão da execução estar lastreada por documento que, por previsão legal expressa, é considerado título executivo. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0004573-77.2019.8.08.0047; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 28/06/2024)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO – JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, observa-se a interposição de dois recursos de apelação, para modificação da sentença proferida em sede de embargos monitórios. Necessário destacar, de início, que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese de contratação de cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica.
3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. 4. Ocorrendo o inadimplemento, pode a instituição financeira cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; Classe: Apelação 0000146-68.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN; Sessão de Julgamento: 11/04/2024)

Os documentos de fls. 40/76 do evento 7655295 denotam que a pretensão indenizatória do requerente/agravado reside na suposta má qualidade dos fertilizantes vendidos pela requerida/agravante, os quais foram empregados na lavoura de café de imóvel rural localizado no Município de São Domingos do Norte.

Nesse contexto, considero que é competente o juízo da Comarca de São Domingos do Norte, consoante preconiza o art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, circunstância que sequer dificultará o acesso à justiça ao agravado, já que reside na referida Comarca (evento 24801416). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de incompetência. Reparação de dano decorrente de transporte de insumos agrícolas com destino à Comarca de pouso alegre/mg. Constatação naquela jurisdição de que a carga estava em quantidade inferior à contratada. Preliminar de julgamento extra petita. Inocorrência. Mérito. Competência fixada nos termos do art. 100, do código de ritos. Conhecido e improvido. Decisão unânime. Não há que se falar em julgamento extra petita posto que a decisão combatida apenas determinou a remessa do feito ao local onde o fato ocorreu, podendo agir o magistrado dessa forma, em sede de competência territorial, diante da exceção oposta por uma das partes.
Considerando que a ação de reparação de danos visa apurar o transporte de quantidade inferior de insumos agrícolas ao contratado com destino à Comarca de pouso alegre/mg, há de observar o Código de Pr
o
cesso Civil que preconiza no seu art. 100, v que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação do dano.
(TJSE; AI 201400201566; Ac. 13308/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de A. Lima; Julg. 26/08/2014; DJSE 29/08/2014)

Outrossim, percebe-se que a decisão hostilizada deferiu de modo automático a inversão do encargo probante e com arrimo na legislação consumerista, que sequer é aplicável ao presente caso.

Como é cediço, o julgador é o destinatário das provas (art. 370 do CPC) e tem a faculdade (art. 373, §1º, do CPC) de proceder fundamentadamente à distribuição dinâmica do encargo probatório, inclusive de ofício, quando constatar a dificuldade de cumpri-lo ou a maior facilidade da parte adversa de obter as provas.

Nesta oportunidade, não vislumbro que o produtor rural terá dificuldade para demonstrar o fato constitutivo de seu direito à indenização, mormente por estar mais próximo do local onde supostamente ocorreu o ato ilícito e por ter experiência no setor da cafeicultura. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda de insumos agrícolas. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não se opera a inversão do ônus da prova prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Decisão reformada.
Unânime. Deram provimento ao recurso. (TJRS; AI 0379658-97.2017.8.21.7000; Canguçu; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Katia Elenise Oliveira da Silva; Julg. 21/02/2018; DJERS 27/02/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de afastar e inversão do ônus probatório e reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem, bem como determinar que este remeta a ação originária deste agravo para o juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
AgInt no REsp 1798628/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)